Tribunal: TJPA
Processo: 0810096-06.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810096-06.2021.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO REGINALDO FERREIRA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0810096-06.2021.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO REGINALDO FERREIRA LOBATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUTONOMIA DOS DELITOS DOS ARTS. 302, §3º, E 306 DO CTB. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 302, §3º, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente automobilístico ocorrido sob influência de álcool, no qual o acusado invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com bicicleta conduzida pela vítima, ocasionando-lhe a morte. A defesa alegou nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação, insuficiência probatória quanto à embriaguez, pleiteou a desclassificação para o art. 302, caput, do CTB, a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação autônoma pelo delito previsto no art. 306 do CTB, sem capitulação expressa na denúncia, viola o princípio da correlação entre acusação e sentença; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a embriaguez do acusado e manter a condenação pelo delito previsto no art. 302, §3º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da correlação exige correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles utilizados na condenação, sendo irrelevante a capitulação jurídica originalmente atribuída, pois o acusado se defende dos fatos descritos na inicial acusatória.

4. A denúncia descreve de forma suficiente a condução de veículo automotor sob influência de álcool, com alteração da capacidade psicomotora evidenciada por sinais clínicos, depoimentos testemunhais e dinâmica do acidente, o que assegura o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. A condenação pelo delito previsto no art. 306 do CTB constitui mero enquadramento jurídico dos fatos narrados na denúncia, admitido pelo art. 383 do CPP, sem caracterização de
mutatio libelli
.

6. Os delitos previstos nos arts. 302, §3º, e 306 do CTB são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e admitem condenação simultânea, inexistindo consunção ou bis in idem.

7. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por exame clínico, prova testemunhal e demais meios admitidos em direito, sendo desnecessária prova tarifada ou teste positivo de alcoolemia.

8. Os depoimentos dos policiais militares, o laudo de exame clínico de embriaguez, a recusa do acusado em realizar teste do etilômetro e a dinâmica do acidente demonstram, de forma harmônica e coerente, a alteração da capacidade psicomotora decorrente da ingestão de álcool.

9. O exame laboratorial negativo para álcool, analisado isoladamente, não possui aptidão para afastar os demais elementos probatórios constantes dos autos.

10. A qualificadora prevista no art. 302, §3º, do CTB resta configurada diante da comprovação de que o acusado conduzia veículo automotor sob influência de álcool no momento do acidente fatal, inviabilizando a desclassificação para o art. 302, caput, do CTB.

11. O art. 312-B do CTB, introduzido pela Lei nº 14.071/2020, estabelece vedação objetiva à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes previstos no art. 302, §3º, do CTB, aplicável aos fatos praticados após sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da correlação é observado quando a denúncia descreve suficientemente os fatos caracterizadores da embriaguez ao volante, ainda que inexista capitulação autônoma do art. 306 do CTB.

2. Os delitos previstos nos arts. 302, §3º, e 306 do CTB são autônomos e admitem condenação simultânea, por tutelarem bens jurídicos distintos.

3. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por exame clínico, prova testemunhal e outros meios admitidos em direito, independentemente de teste positivo de alcoolemia.

4. O art. 312-B do CTB impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes previstos no art. 302, §3º, do CTB praticados após a vigência da Lei nº 14.071/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, caput e §3º, 306, §2º, e 312-B; CPP, art. 383; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 44; Lei nº 14.071/2020; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.962.016/SC, DJe 11.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.777.966/SP; STJ, AgRg no HC 737037/SP, publicado em 21.10.2022; STJ, AgRg no HC 1.072.788/SP, publicado em 17.03.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO REGINALDO FERREIRA LOBATO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas de 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 302, § 3º, do CTB, e 06 (seis) meses de detenção pelo crime previsto no art. 306 do CTB, em concurso material, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixando o regime inicial semiaberto.

Narra a
denúncia
(ID 24933794), que o réu, no dia 06.07.2021, conduzia veículo automotor sob influência de álcool, ocasião em que teria invadido a contramão de direção na Rodovia PA-391, nas proximidades do Campo do Fofó, Distrito de Outeiro, vindo a colidir frontalmente com a bicicleta conduzida pela vítima JOSÉ IVANILDO DA CONCEIÇÃO CUNHA, a qual faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos.

O feito tramitou regularmente sobrevindo
sentença
condenatória (ID 24933857).

Em suas
razões
recursais (ID 25294329), a defesa sustenta, em síntese:

(i) nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação, sob argumento de que o acusado foi condenado autonomamente pelo delito previsto no art. 306 do CTB sem que houvesse imputação específica na denúncia;

(ii) insuficiência probatória quanto ao estado de embriaguez do acusado, diante da existência de exame laboratorial negativo para álcool etílico;

(iii) subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 302,
caput
, do CTB;

(iv) aplicação da pena em seu mínimo legal; e

(v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

(vi) ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença condenatória.

Em
contrarrazões
(ID 27249728), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, pelo exame clínico realizado e pelas circunstâncias do acidente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso, mantendo-se inalterada a pena do recorrente.

É o relatório. À revisão.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se:

(i) à alegada nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação, diante da condenação autônoma pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

(ii) à suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 302, §3º, do CTB, especialmente quanto à comprovação da embriaguez do acusado; e

(iii) à revisão da dosimetria da pena e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

A defesa sustenta a nulidade parcial da sentença ao argumento de que o acusado foi condenado autonomamente pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sem que houvesse imputação específica na denúncia, a qual se limitou ao crime de homicídio culposo qualificado pela embriaguez, previsto no art. 302, § 3º, do CTB.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento.

O princípio da correlação ou congruência impõe necessária correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles utilizados como fundamento da condenação, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o acusado defende-se dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão ministerial.

No caso concreto, verifica-se que a denúncia (ID 24933794) descreveu de forma suficientemente detalhada que o acusado conduzia veículo automotor sob influência de álcool, com alteração da capacidade psicomotora, circunstância evidenciada pelos sinais clínicos constatados no momento da prisão, pelos depoimentos testemunhais e pela dinâmica do acidente fatal.

Ainda que a peça acusatória tenha atribuído maior ênfase ao delito previsto no art. 302, §3º, do CTB,
houve efetiva descrição fática da conduta caracterizadora do crime autônomo de embriaguez ao volante
, circunstância que viabilizou o pleno exercício da defesa técnica e da autodefesa.

Nessa perspectiva, a condenação pelo art. 306 do CTB não configura hipótese de inovação fática apta a caracterizar
mutatio libelli
, mas mero enquadramento jurídico decorrente dos fatos já narrados na inicial acusatória, admitido pelo art. 383 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento atual no sentido de que os delitos previstos nos arts. 302, §3º, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, sendo possível a condenação simultânea quando demonstradas, no caso concreto, as elementares de ambas as infrações penais.

A propósito:

“
Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais
”. (STJ, AgRg no AREsp 1.962.016/SC, DJe 11/04/2022).

"
1. Ao interpretar os arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a 'aplicação da
emendatio libelli
não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando
há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia
', pois 'o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica'
(HC n. 230.835-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/12/2023, DJe de 2/2/2024)" (AgRg no Inq n. 1.659/DF, Corte Especial, rel. Og Fernandes, 15.05.2024, v.u.) - Destaquei

De igual modo, não há falar em
bis in idem
, uma vez que o delito previsto no art. 306 do CTB tutela a incolumidade pública e a segurança viária, ao passo que o art. 302, §3º, do CTB protege a vida humana, tratando-se de infrações penais independentes.

Assim, tendo a denúncia descrito suficientemente os fatos relativos à condução de veículo sob influência de álcool, não há violação ao princípio da correlação, tampouco nulidade decorrente da condenação autônoma pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 302, § 3º, DO CTB

No mérito, não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos periciais, exame clínico de embriaguez e demais elementos constantes dos autos.

A autoria igualmente é incontroversa, tendo o próprio acusado admitido que conduzia o veículo Ford Fiesta, placa OTE-7024, na Estrada do Fidélis, no momento do acidente fatal.

A defesa sustenta ausência de comprovação da embriaguez em razão da existência de exame laboratorial negativo para álcool, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 302, caput, do CTB.

Todavia, os argumentos não merecem acolhimento.

O art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a comprovação da embriaguez pode ocorrer mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, prova testemunhal ou outros meios admitidos em direito.

No mesmo sentido, a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN admite a constatação da alteração da capacidade psicomotora por sinais clínicos observáveis.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e coerente, que o acusado apresentava inequívocos sinais de alteração da capacidade psicomotora decorrente da ingestão de álcool.

As testemunhas Marco Antônio Pereira da Silva (ID 124949942) e Geovani José de Souza (ID 124949946), policiais militares que atenderam a ocorrência, relataram que o acusado apresentava olhos vermelhos e sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Consta, ainda, do auto de prisão em flagrante, que o próprio acusado recusou-se a realizar teste do etilômetro e exame de alcoolemia (ID 24933640, pág. 9).

Outrossim, o
Laudo de Perícia de Exame Clínico de Embriaguez nº 2021.01.000067-CLI
concluiu que o periciando encontrava-se em estado de embriaguez no momento do exame.

A dinâmica do sinistro corrobora os elementos de convicção acerca da alteração da capacidade psicomotora do acusado, uma vez que invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a vítima que trafegava regularmente em sua bicicleta.

A existência de exame laboratorial negativo, considerada isoladamente, não possui força suficiente para infirmar os demais elementos probatórios constantes dos autos, sobretudo porque a legislação de trânsito não exige prova tarifada para demonstração da embriaguez.

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça

“
A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova em direito admitidos, sendo prescindível a realização de teste de alcoolemia.
” (STJ, AgRg no AREsp 2.777.966/SP).

Assim, diante do conjunto harmônico das provas produzidas, resta devidamente demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do acusado decorrente da ingestão de álcool.

Por conseguinte, pelas mesmas razões acima declinadas, mostra-se
inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 302,
caput
, do CTB
, uma vez que restou comprovada a circunstância qualificadora consistente na condução de veículo automotor sob influência de álcool, circunstância essa expressamente prevista no §3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena referente ao delito previsto no art. 302, §3º, do CTB, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, inexistindo insurgência específica capaz de justificar alteração.

O regime inicial semiaberto igualmente mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada pelo Juízo de origem.

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, amparando-se na natureza culposa do delito e no preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

O pedido não comporta acolhimento.

Não obstante a primariedade do réu e a fixação da pena-base no mínimo legal, existe óbice legal intransponível à concessão do benefício no caso concreto. O art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei nº 14.071/2020, estabelece uma vedação objetiva à substituição da pena para crimes específicos: "
Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
".

A. Da Aplicabilidade da Lei no Tempo

Verifica-se que o fato narrado na denúncia ocorreu em 06.07.2021, data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.071/2020 (ocorrida em 12.04.2021). Portanto, a norma proibitiva é plenamente aplicável ao caso, não havendo que se falar em irretroatividade de lei penal mais gravosa.

B. Do Princípio da Especialidade

Pelo princípio da especialidade, a norma contida no Código de Trânsito Brasileiro prevalece sobre a regra geral do Código Penal. O legislador, ao editar a referida norma, buscou conferir tratamento penal mais rigoroso aos condutores que, sob influência de álcool, causam acidentes com resultado morte ou lesão grave, restringindo a discricionariedade judicial quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem mantido a negativa do benefício quando o crime é praticado sob a vigência da nova lei:

“
A conduta criminosa cometida pelo agravante foi praticada em data anterior à alteração promovida pela Lei 14.071/2020 no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, que acresceu ao diploma legal o art. 312-B (...). [Contrario sensu], para crimes cometidos após a vigência, a vedação legal é impositiva”.
(STJ — AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 737037 SP 2022/0114134-4 — Publicado em 21/10/2022)

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é juridicamente possível nos crimes previstos no § 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, por força da vedação objetiva do art. 312-B do CTB, vigente ao tempo dos fatos (11/02/2024)”.
STJ — AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

1072788 / SP 2026/0045848-5 — Publicado em 17/03/2026)

Dessa forma, diante da expressa proibição legal contida no art. 312-B do CTB, rejeito o pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo a reprimenda ser cumprida em regime prisional, conforme fixado na dosimetria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, quanto às condenações pelos delitos previstos nos arts. 302, §3º, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 08/06/2026